Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação. Preliminar. Não cabimento. Rejeição. Contradição. Inexistentes. Rediscussão. Mérito. Impossibilidade. Multa. Litigância de má-fé. Rejeição. Embargos de declaração desprovidos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste (i) em saber se os embargos de declaração são cabíveis no caso concreto; (ii) em saber se há omissão ou contradição que justifique o provimento dos embargos de declaração e (iii) em saber se a embargante pode ser condenada ao pagamento da multa prevista no art. 80, inc. VII, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deviam se pronunciar, bem como para corrigir erro material na sentença ou no acórdão. A simples alegação de omissão e contradição justifica o cabimento do recurso.
4. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
5. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
6. A contradição configura-se quando há proposições inconciliáveis no julgado, de modo que uma invalide logicamente a outra. A ausência de incompatibilidade entre os fundamentos ou entre a fundamentação e os dispositivo impede o reconhecimento de contradição a ser sanada.
7. A jurisprudência possui entendimento no sentido de que é essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé, haja vista que não se admite a má-fé presumida em nosso direito normativo.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A alegação de omissão e contradição no acórdão embargado justifica o cabimento do recurso. 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado implica o desprovimento dos embargos de declaração 3. O reconhecimento da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 8.6.2016.